Tribunal: TJSP
Processo: 1064184-34.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de improcedência. Embargante que sustenta ter adquirido o automóvel do executado, seu esposo, em ocasião anterior à penhora. Alienação que se deu pouco tempo depois do executado ser intimado para pagamento do débito. Circunstâncias do caso que admitem reconhecer a ausência de boa-fé do negócio jurídico. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.